Tribunal: TJSP
Processo: 1505186-88.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505186-88.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante WELLINGTON
NATHA MANOEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505186-88.2019.8.26.0510 -Voto no 50.248
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1505186-88.2019.8.26.0510
COMARCA DE RIO CLARO - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: WELLINGTON NATHÃ MANOEL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 50.248
WELLINGTON NATHÃ MANOEL foi denunciado por
tráfico de drogas e por posse ilegal de munição de uso permitido, em concurso
material de infrações.
Regularmente processado, no entanto, acabou sendo
absolvido do crime previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/03, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Estatuto de Rito, mas acabou sendo condenado ao
desconto de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 680 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06 (fls. 138/144).

Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega que
as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua
condenação, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena carcerária por
restritiva de direitos, o abrandamento do regime prisional e a feitura da detração
penal (fls. 147/160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505186-88.2019.8.26.0510 -Voto no 50.248
3
O recurso foi respondido (fls. 164/165).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 186/195.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na
Polícia,
WELLINGTON
preferiu
o
silêncio
constitucional, perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria versão
a respeito dos acontecimentos. Em Juízo, negou as práticas delitivas (fl. 7 e vídeo
anexado digitalmente ao termo de audiência de fls 138/144).
Os milicianos Fernando Rodrigo Casari e Valdir Pires
Trindade, no entanto, contaram outra história: disseram que, no dia do episódio,
receberam informação anônima dando conta de que, na casa referida na
denúncia, estava ocorrendo tráfico de narcóticos, e decidiram averiguar.
Chegando lá, viram um indivíduo em frente ao imóvel, o qual foi interpelado e
identificado como WELLINGTON.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi com ele
encontrado. Contudo, ao ser indagado, WELLINGTON admitiu ser traficante e
revelou que guardava drogas na sua moradia, onde, de fato, os guardas acharam
25 cápsulas eppendorf de pó branco semelhante à cocaína e mais 1 bocado
dessa mesma substância, 7 pedras amareladas que pareciam ser cocaína em
forma de crack, 45 porções de erva esverdeada símil à maconha e 3 balanças de
precisão, além de 12 munições integras de calibre 12.
Então, WELLINGTON foi preso e levado para a
Delegacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505186-88.2019.8.26.0510 -Voto no 50.248
4
É isto o que consta de fls. 2/4, 5, 6, 8, 12, 13, 14/16,
17/18, 19, 20/23, 27/29, 32/33, 41, 45/46, 54/55, 56/58, 68/69, 72/77, 113/120,
133/137 e dos vídeos anexados digitalmente ao termo de audiência de fls.
138/144.
Tudo foi apreendido e o material suspeito examinado.
Realmente, eram drogas (65,51 gramas de maconha, 80,96 gramas de cocaína e
1,8 gramas de crack), conforme o laudo de fls. 20/23.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Diante de tais elementos de prova, concluo que está
plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da
natureza, da diversidade, da quantidade de entorpecentes apreendidos e da
forma como foram encontrados - parte deles já acondicionados em doses
unitárias, prontas para a venda -, mas também das circunstâncias em que
WELLINGTON foi surpreendido. E, ainda que assim não fosse, sabe-se que “(...)
o tipo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é congruente ou congruente simétrico,
esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer
consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica,
qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar
(...)” (STJ - QUINTA TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 - Relator Ministro
FELIX FISCHER - Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
Todavia, verifico que o Juiz sentenciante absolveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505186-88.2019.8.26.0510 -Voto no 50.248
5
WELLINGTON do delito previsto no Estatuto do Desarmamento, por considerar
que a posse das munições desacompanhadas da respectiva arma não ofereceria
lesividade, a despeito de os cartuchos possuírem poder vulnerante, conforme
aquilatado pelo laudo pericial de fl. 120, e de o crime previsto no artigo 12, caput,
da Lei no 10.826/03 ser de mera conduta e de perigo abstrato. Todavia, o silêncio
do Promotor sobre esse engano coloca uma pá de cal sobre o assunto.
Quanto à reprimenda correspondente ao crime de tráfico
de drogas, verifico que a pena-base aplicada ao apelante ficou assentada acima
do mínimo legal, ou seja, em 5 anos e 10 de reclusão, mais o pagamento de 583
dias-multa, no piso, e assim deve permanecer, porquanto o Juiz sentenciante
especificou os motivos pelos quais resolveu exacerbá-la, em obediência aos
ditames dos artigos 59 do Estatuto Repressivo e 42 da Lei de Drogas,
salientando a diversidade e o poder nefasto dos tóxicos apreendidos. De minha
parte, por idênticas razões, ratifico tal entendimento, não havendo se falar em
redução da pena-base para o patamar mínimo legal.
Depois, tendo em vista que WELLINGTON é reincidente
(fls. 54/55), o castigo foi aumentado de 1/6, totalizando, em definitivo, 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 680 dias-multa, no limiar.
Relativamente à pretendida substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, constato ser inviável, não só
porque constituiria resposta penal insuficiente, mas também por conta do
quantum do castigo imposto, coisa que encontra óbice no Estatuto Repressivo
(artigo 44, inciso I).

No mais, registro que era mesmo de rigor a fixação do
regime prisional fechado, não apenas em atenção ao que dispõe o artigo 2o,
parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90, mas, especialmente, a teor do disposto no artigo
33, parágrafo 3o, do Estatuto Repressivo: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505186-88.2019.8.26.0510 -Voto no 50.248
6
deste Código”. Então, “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime”. E, tendo em vista que WELLINGTON se dedicava à
distribuição de entorpecentes, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas,
as quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos
usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os cercam, a fixação do
regime inicial fechado se impunha. Vale repetir, também, que WELLINGTON é
reincidente, e, só por isso, já não faria jus a um regime prisional mais ameno: “o
réu, reincidente em crime doloso, deve começar a cumprir a pena privativa
de liberdade em regime fechado, independentemente da quantidade da
sanção infligida” (JUTACRIM 95/244).
Por fim, em que pese o estatuído pelo texto pouco
ortodoxo do artigo 387, parágrafo 2o, do Estatuto de Rito, que mistura a fase de
conhecimento com a de execução, anoto que, aqui e neste momento,
independentemente do tempo de castigo já descontado pelo réu, torna-se inviável
a aplicação da detração penal - o que significaria, em última análise, a concessão
de progressão de regime prisional -, tema que, segundo a Lei, deve ser tratado
pelo Juiz das Execuções Criminais.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505186-88.2019.8.26.0510 -Voto no 50.248
7